Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735469-33.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GERSINO RIBEIRO DE ARAUJO, ALCINEIA XAVIER DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” “c”,da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LICITAÇÃO PÚBLICA. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. Se os contratantes venceram licitação pública para adquirir bem imóvel que não estava disponível no mercado, a TERRACAP não atuou como fornecedora. Eventual supremacia que possuísse frente aos adquirentes, para estabelecer as cláusulas contratuais, decorreu de normas do regime de direito público (tanto é que teve que realizar procedimento licitatório), afastando as normas de direito consumerista. Os juros e correção monetária incidentes foram especificados no instrumento contratual e não podem ser tachados de ilegais ou abusivos, unicamente, pela juntada de laudo de perícia contábil unilateral, sem apresentação de motivo específico. Considerando que os próprios apelantes optaram por utilizar o sistema Price para pagamento das parcelas do saldo devedor, não há motivo para alterar o ajuste. A redução de parcelas, como regra, não se aplica a contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, cujas parcelas são pagas por boleto bancário. Isto porque possuem regramento próprio e não se vinculam ao valor dos rendimentos mensais dos devedores. A condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em 10% decorre da sucumbência e, não havendo circunstância excepcional, deve ser mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 30, § 20, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a aludida lei se aplica aos contratos de financiamento imobiliário como espelhado na hipótese dos autos. Apontam nesse aspecto divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça; b) artigos 6o, incisos III e IV, e 31, ambos do CDC e 422 do Código Civil, pleiteando a substituição da tabela Price pela tabela Sac, em razão do princípio da pact sunt servanda. Argumentam que as parcelas vincendas devem ser reduzidas para 30% (trinta por cento) de suas remunerações atuais; c) artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto exorbitante o valor fixado a título de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 30, § 20, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que o imóvel objeto da lide, não estava disponível no mercado, muito menos a recorrida atuou como fornecedora, razão pela qual não há relação de consumo entre as partes. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e IV, e 31, ambos do CDC e 422 do CC, porque o acórdão impugnado decidiu que a utilização da tabela Price decorreu da própria escolha dos recorrentes (id 18192851-Pág. 3). Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Quanto ao pedido de redução das parcelas para 30% (trinta por cento) de suas remunerações, o órgão julgador assentou que o contrato em questão possui regras próprias e não se vincula ao valor dos rendimentos mensais dos devedores. Assim, o seguimento do recurso encontra óbice no enunciado 5 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso também não merece prosseguir no que tange à apontada afronta ao artigo 85, § 3o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003